Tribunal: STF
Processo: RE 1281252
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (INSS). LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO). RESPEITO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA PRODUZIDA.
    1. Transitada em julgado a decisão proferida no processo de conhecimento, e tendo início a execução, devem ser obse vados os critérios relativos à correção monetária e aos juros de mora fixados no título executivo, mercê da preclusão a respeito.
    2. No caso em epígrafe, como consignado na decisão agravada, o aresto exequendo deixou bem claro que o indexador, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, seria a TR, a despeito do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 (pág. 7 do documento eletrônico 16).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 2°; 5°, XXII a e 37, da mesma Carta.
    Em 2/7/2018, a Presidência Tribunal Regional da 4° Região determinou a devolução destes autos à Turma para que fosse observado o disposto nos arts. 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil, ante a Repercussão Geral reconhecida no RE 870.947-RG/SP (Tema 810) (documento eletrônico 25).
    Posteriormente, antes da remessa dos autos a esta Corte, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação, manter o acórdão recorrido, em face da decisão estar em consonância com o julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 730.462-RG/SP, Tema 733 da Repercussão Geral. 3, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 810. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. TEMA STF 733.
    1. Transitada em julgado a decisão proferida no processo de conhecimento e tendo início a execução, devem ser observados, a priori , os critérios relativos à correção monetária e aos juros de mora fixados no título executivo, mercê da preclusão a respeito. 
    2. O STF, ao julgar o RE nº 730.462/SP (Tema 733), em sede de repercussão geral, firmou entendimento que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, tem alcance a decisões supervenientes à publicação do acórdão, não produzindo automática reforma ou rescisões das sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diferente. Assim, decisões proferidas em processo de conhecimento com trânsito em julgado, não são alcançadas de forma automática, devendo ser alteradas mediante ação rescisória” (pág. 1 do documento eletrônico 27). 
    No documento eletrônico 31, o recorrente reiterou as razões de seu recurso extraordinário.
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Observa-se que na decisão de retratação o Tribunal de origem diz incidir ao caso o entendimento firmado no julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral. 
    Nas razões do recurso extraordinário (documento eletrônico 31), no entanto, o recorrente não refutou, especificamente, os fundamentos adotados pelo referido acórdão, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário anterior.
    Ora, conforme entendimento pacífico desta Corte, é deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284/STF. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator